Tribunal: TJDFT
Processo: 0726495-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATOS CONCRETOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para pessoas jurídicas alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, deve ser comprovada a existência de grupo econômico e de abuso de personalidade jurídica.
2. Compulsando aos autos, não verifico, neste momento processual, o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil para fins de desconsiderar a personalidade jurídica das agravadas. No caso dos autos, não restou indubitavelmente demonstrada a ocorrência de grupo econômico, e, ainda que houvesse indícios de grupo econômico de fato, tal circunstância, por si só, não se mostraria hábil a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica pretendida, vez que não restou demonstrado abuso de personalidade pelas agravadas, nem na modalidade de desvio de finalidade, tampouco confusão patrimonial.
3. Frise-se, ainda, que se cuida de instituto de aplicação excepcional, apenas nos casos em que restar amplamente demonstrada a presença dos seus requisitos autorizadores, não sendo suficiente para tanto meras ilações e presunções, como pretende o agravante no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.